Tribunal: STF
Processo: Rcl 85330
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho proferida nos autos nº 895-34.2019.5.14.0404. A decisão reclamada reconheceu a competência da Justiça Especializada para processar e julgar ação movida por servidor contra a referida Fundação, que versa sobre transmudação automática do regime e pagamento de verbas relativas ao FGTS. Assinalou que: (i) o empregado foi “admitido sem concurso público a menos de 5 anos da promulgação da CF/88”; e (ii) que “não há falar em transmudação automática do regime celetista para o estatutário, ainda que haja lei prevendo a alteração do regime jurídico [art. 243 da Lei 8.112/90]”. A parte reclamante alega violação à autoridade do decidido por esta Corte na ADI 3.395 e na Súmula Vinculante 10, bem como a não aplicação dos Temas 853 e 928 da repercussão geral.  



    2. É o relatório. Decido.  



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    4. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.  



    5. Nessa linha, a existência de lei municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Em outras palavras, uma vez vigente o regime jurídico-administrativo, este disciplinará a absorção de pessoal pelo Poder Público, tanto de forma permanente quanto por meio de contratações temporárias. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, conforme jurisprudência do STF (nesse sentido, a Rcl 7.208 AgR, red.ª p/o acórdão a Min.ª Cármen Lúcia, entre outras).   



    6. São, portanto, de competência da Justiça comum as demandas que envolvam as seguintes situações:  



(i) vínculos celebrados com a Administração Pública antes da Constituição de 1988, sob regime especial regido por lei local (nesse sentido: RE 573.202, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tema 43-RG; Rcl 33.331, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 37.166, sob minha relatoria);



(ii) vínculo celetista estabelecido após a Constituição de 1988, com observância do requisito do concurso público, transmutado ao regime estatutário, quando do estabelecimento do Regime Jurídico Único;  



(iii) vínculos celebrados com a Administração Pública após a Constituição de 1988, sem a realização de concurso público, havendo, porém, lei local que estabelece regime jurídico único ou que discipline a contratação de pessoal para trabalho temporário (nesse sentido: Rcl 48.977, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 47.939, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rcl 47.200 – Município Lauro de Freitas; Rcl 46.598, Rel. Min. Dias Toffoli – Município de Jacobina do Piauí; Rcl 50.552, sob minha relatoria – Município de São Luís);   



(iv) admissão de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e de Agente de Combate às Endemias (ACE) pela Administração Pública após a aprovação em processo seletivo público (art. 198, § 4º, da Constituição) e submetido a regime estatutário por força de lei local específica para a categoria, editada nos termos da parte final do art. 8º da Lei nº 11.350/2006 (nesse sentido: Rcl 51.694, Rel. Min. Dias Toffoli);  



(v) vínculos celebrados com a Administração Pública, sem a realização de concurso público, para a ocupação de cargo em comissão (nesse sentido: Rcl 4.001 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; Rcl 4.785 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 16.400, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 43.314 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 31.738 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux);  



(vi) pedido de indenização por dano material e moral formulado por servidor da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), decorrente de intoxicação do trabalhador pela substância Dicloro Difenil Tricoloroetano (DDT) que surgiu após 1990, quando submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais – Lei nº 8.112/1990 (nesse sentido: Rcl 31.026 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, redatora p/o acórdão a Min. Cármen Lúcia; Rcl 52.017 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 43.116 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 40.442, sob minha relatoria);  



(vii) controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal (Tema 992-RG) - salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho;  



(viii) ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia prestação/parcela de natureza administrativa (Tema 1.143-RG) - salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 12 de julho de 2023, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho.



    7. De outro lado, a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente para o exame de causas instauradas entre o Poder Público e agentes públicos que com ele estabelecem relações jurídicas sob o regime da CLT (art. 114, I, parte final, da Constituição) – Tema 853-RG. Entende-se que, na decisão proferida na ADI 3.395, o Supremo Tribunal Federal limitou-se a afastar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar demandas em que figurem como parte servidores públicos estatutários, nada dispondo acerca daqueles com vínculo jurídico de natureza diversa.  



    8. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam as seguintes situações:  



(i) vínculos celebrados com a Administração Pública antes da Constituição de 1988, sob regime celetista, com posterior transposição, sem a realização de concurso público, para o regime estatutário por lei editada após a Constituição – considera-se nula a transposição automática (nesse sentido: Rcls 15.211 AgR, 26.238 AgR e 38.155 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 14.158 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; Rcl 21.103 AgR, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl 46.640 sob minha relatoria; Rcl 47.971 AgR, Rel. Min. Nunes Marques);  



(ii) ações relativas a verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário (Tema 928-RG);  



(iii) admissão de Agente Comunitário de Saúde (ACS) e de Agente de Combate às Endemias (ACE) pela Administração Pública após a aprovação em processo seletivo público (art. 198, § 4º, da Constituição) e submetido ao regime da CLT por força do art. 8º da Lei nº 11.350/2006 ou de lei local (nesse sentido: Rcls 48.397 AgR e 43.242 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 47.328 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli – Município de Florianópolis; Rcl 49.321 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber – Município de Itajaí; Rcl 44.778 AgR, Rel. Min. Edson Fachin – Município de Conceição do Almeida) - revendo meu entendimento pessoal, para aderir à posição que vem prevalecendo no colegiado;



(iv) ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza celetista.  



    9. Desse modo, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar a demanda, não sendo o caso de se aplicar o precedente formado na ADI 3.395. Isto é, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação.  



    10. Também não procede a alegação de ofensa à Súmula Vinculante 10. Afinal, o órgão reclamado não formulou um juízo de inconstitucionalidade, ostensivo ou oculto. Em vez disso, concluiu pela não transposição com base nas circunstâncias fáticas: “o autor foi admitido em 21/9/1987”, portanto “não foi estabilizado e não poderia ter o seu regime jurídico transmudado do celetista para o estatutário quando da promulgação da Lei n° 8.112/91 (sic)”. Acrescenta-se, ademais, que, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC/2015, os "órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão”. 



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.  



    Publique-se. 



Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator